Tribunal: TJMT
Processo: 1007671-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PREJUDICADA – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.o E 5.o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a Fazenda Pública deu motivo à apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada, deve suportar o ônus da sucumbência.
2. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1007671-74.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Estaduais
]

Relator:
Des
a.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE AZIZ MANSUR SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE FRAUZE MIGUEL HUEB (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE GERALDO QUIRINO DE SOUZA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CURI PERES - CPF: 004.754.246-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVERIO TEIXEIRA - CPF: 004.780.246-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

APÓS A RELATORA, ADERIR AO VOTO DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, RESSALVOU SEU ENTENDIMENTO, PARA TAMBEM ADERIR A
O VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

A CÂMARA, À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL
.

(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PREJUDICADA – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.o E 5.o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública deu motivo à apresentação de exceção de
pré
-executividade pela parte executada, deve suportar o ônus
da
sucumbência.

2. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por MARIA ANGÉLICA JUNQUEIRA HUEB, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.o 0005318-71.2020.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Barra do Garças, MT, que, dentre outras deliberações, deixou de apreciar a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante por perda de objeto, nos seguintes termos (ID. 86815159 – autos n.o 0005318-71.2020.8.11.0004):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIACAO XAVANTE LTDA, JOSÉ CURI PERES, AZIZ MANSUR SOBRINHO, EXPRESSO SAO LUIZ LTDA, JOSE MARIA BARRA, AERRE FERREIRA BARCELOS MATO GROSSO, FRAUZE MIGUEL HUEB ESPÓLIO, OLIVERIO TEIXEIRA, FLORENTINO LUIZ FERREIRA, ANISIO BUENO, MARIA ANGÉLICA JUQUEIRA HUEB, GERALDO QUIRINO DE SOUZA JÚNIOR e NICOLAU LATERZA.

CDA exequenda de n. 20181006225.

MARIA ANGÉLICA JUQUEIRA HUEB veio aos autos em ids. 79146207 e 346109, sendo este último uma exceção de
pré
-executividade em que sustenta ilegitimidade passiva.

EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA opôs exceção de
pré
-executividade em que sustenta ilegitimidade passiva em id. 353442.

VIACAO XAVANTE LTDA citada via AR - fl. 78.

Em
Ref
: 36 (id 354077) a executada VIAÇÃO XAVANTE LTDA opôs exceção de
pré
-executividade alegando excesso de execução. Impugnação em id. 356189. Decisão
Ref
: 49 rejeitou o pleito.

ESPÓLIO DE FRAUZE MIGUEL HUEB citado em fl. 185.

Em petição id. 351248 a executada MARIA ANGÉLICA JUQUEIRA HUEB junta documento da procuradoria estadual consistente na exclusão de seu nome do quadro de corresponsável por CDAS, dentre as quais, a objeto da presente execução.

Requerendo o prosseguimento do feito, a parte exequente junta a CDA atualizada na qual consta apenas como corresponsável a pessoa de GERALDO QUIRINO DE SOUZA JÚNIOR.

É o relatório.

Ao passo em que o exequente promoveu, de ofício, a exclusão dos executados excipientes do rol de sujeitos passivos do título executivo, as exceções de
pré
-executividade opostas por MARIA ANGÉLICA JUQUEIRA HUEB e EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA perderam o objeto na medida em que tratavam justamente sobre ilegitimidade passiva, razão pela qual deixo de apreciá-las.

Por consequência, no título atualizado consta apenas a pessoa jurídica VIACAO XAVANTE LTDA e a pessoa física de GERALDO QUIRINO DE SOUZA JÚNIOR, o qual ainda não foi citado. Promova a serventia com a adequação do polo passivo.

DEFERIDO o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, via sistema SISBAJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da ordem inicial, conforme comprovante anexo.

Oficie-se à Diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.

Intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos/impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Caso transcorrido o prazo, sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

BARRA DO GARÇAS, 6 de junho de 2022.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que a execução fiscal foi, inicialmente, ajuizada, também, em seu desfavor, pelo Estado de Mato Grosso e que versava acerca da CDA n.o 20181006225, no valor de R$ 1.643.184,81 (um milhão e seiscentos e quarenta e três mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Esclarece que, após apresentar a exceção de
pré
-executividade, na qual discorria sobre sua ilegitimidade passiva, a parte agravada requereu a substituição da mencionada CDA, com a exclusão de seu nome.

À vista disso, narra que
: “
(...) Não
houve, como decidido pela magistrada de piso, perda superveniente do objeto da exceção. O que houve, em verdade, é aquiescência tácita (diante da inércia) e, em seguida, explícita (manifestação) com os pedidos da agravante. A vinda de CDA corrigida exatamente nos termos da exceção da agravante é concordância com seu pedido”
.

Relata, ainda, que:
“(...) ao contrário da decisão agravada, é o caso de se condenar o Estado ao pagamento de sucumbência. Deu causa, ele, o Estado agravado, ao ajuizamento indevido de execução contra parta ilegítima, que suportou o ônus da contratação de advogado e de execução por mais de dois anos”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

14. Diante do exposto, pede a agravante seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada de modo a condenar o Estado de Mato Grosso, ora agravado, ao pagamento de sucumbência a ser fixada sobre o valor da causa atualizado, nos percentuais definidos pelo art. 85, §3o, do CPC, obrigatórios por força do §4o, 6o, 6o-A e 10 do citado dispositivo e do
REsp.
no 1.850.512/SP (Tema 1.076)

15. Se assim esta col. Câmara não entender possível, requer desde já seja explicitado o entendimento desta casa sobre o art. 85, §§ 3a, 4o, 6o, 6o-A e 10, do CPC, assim como os motivos que permitiram distinguir o presente caso do paradigma
RESp
1850512/SP (Tema 1076/STJ) ou a superar o entendimento nele externado.

(...)”.

Contrarrazões inseridas no ID. 168732663, por via das quais a parte agravada requer seja negado provimento do recurso e, subsidiariamente,
“(...) sejam observados o disposto no art. 90, §4o, do CPC, bem como a inteligência do ARESP 2231216/SP”
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por MARIA ANGÉLICA JUNQUEIRA HUEB, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na Execução Fiscal n.o 0005318-71.2020.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Barra do Garças, MT, que, dentre outras deliberações, deixou de apreciar a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante, por perda de objeto (ID. 86815159 – autos n.o 0005318-71.2020.8.11.0004).

Anoto,
a priori
, que, na via de recurso de Agravo de Instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou ação de execução fiscal, também, em desfavor da parte agravante (MARIA ANGÉLICA JUNQUEIRA HUEB), objetivando a cobrança judicial da CDA n.o 20181006225, na quantia de
R$ 1.643.184,81 (um milhão e seiscentos e quarenta e três mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos)
.

No processo originário (n.o 0005318-71.2020.8.11.0004), constata-se que, na peça de ID. 86767549 – fl. 26 (26.11.2020), a parte executada, ora agravante, apresentou exceção de
pré
-executividade, na qual defendeu sua ilegitimidade passiva, considerando que o fato gerador registrado na CDA debatida é proveniente do ano de 2018 e ela se retirou da sociedade no dia 06.10.2008.

Por meio da peça constante do ID. 86767549 – fl. 193, a parte agravante/devedora, noticiou que o Subprocurador-Geral Fiscal recomendou a exclusão de seu nome do quadro de corresponsável, no dia 25.02.2021.

Após o trâmite regular do feito, a parte credora/agravada, inseriu a CDA n.o 20181006225 atualizada, apontando como corresponsável apenas o Sr. Geraldo Quirino de Souza Júnior e requereu prosseguimento da lide.

No ID. 87284261 (10.06.2022), a parte devedora/agravante reitera seus pedidos formulados.

À vista disso, proferida a decisão hostilizada, dantes transcrita, que ora se analisa.

A parte agravante insurge-se, portanto, contra o fato de o feito executivo não ter sido julgado extinto com relação a ela, bem como em razão da fazenda pública não ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, é sabido que o artigo 26, da LEF, explicita que, se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem nenhum ônus para as partes:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de
Divida
Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, o
suprarreferido
entendimento é atenuado para ser aplicado somente quando inexistir defesa da parte devedora, quer via embargos, ou exceção de
pré
-executividade, não sendo a hipótese desta causa, pois apresentada, pela parte agravante, a mencionada peça de exceção.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF
. SÚMULA 83 DO STJ (...) 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de
que,
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que
é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ
. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)”.

Vale mencionar, nesta ocasião, que, no julgamento doREsp n.o 1.111.002, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 143), o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal em decorrência do cancelamento administrativo da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, enseja a condenação para parte exequente nos ônus
da
sucumbência.

A respeito do tema, a Súmula n.o153, do STJ, estipula que:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO
FISCAL - DESISTÊNCIA -
APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO
.

1. “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência” (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de
pré
-executividade.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
AgRg
no
AREsp
691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
11.6.2015)”. (destaquei).

Pois bem, feitas essas considerações, verifica-se que, do feito executivo, constava o nome da parte agravante no polo passivo e, também, na CDA n.o 20181006225, anexada com a petição inicial.

Logo, é incontroverso quea Fazenda Pública deu ensejo à apresentação da exceção de
pré
-executividade e, posteriormente, atualizou a CDA, sem o registro do nome da parte agravante. Conclui-se, portanto, que, o ente estatal deve suportar os ônus sucumbenciais.

E isso porque, a despeito do ocorrido, o fato não leva à perda do objeto da exceção, mas sim, ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte devedora para figurar na Execução Fiscal em andamento, considerando que a CDA só foi atualizada depois da exceção, como, aliás, delineado pelo juízo
a quo:
“(...) a parte exequente junta a CDA atualizada na qual consta apenas como corresponsável a pessoa de GERALDO QUIRINO DE SOUZA JÚNIOR”
.

Assim, diante da inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, a ação de execução tem que ser extinta no tocante a parte MARIA ANGÉLICA JUNQUEIRA HUEB.

Por conseguinte, repito que a Fazenda Pública Estadual deve suportar o ônus
da
sucumbência, uma vez que a parte executada/agravante necessitou contratar advogado para defender-se em juízo, e o fez por via da exceção de
pré
-executividade.

A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu, ou a parte que deu causa à demanda, precisa arcar com a quantia destinada a retribuir o exercício profissional do patrono da parte.

Dessa forma, demonstrado o descabimento da execução em face da parte agravante, os honorários advocatícios são devidos e devem ser arbitrados conforme a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico que atuou na lide, nos termos do artigo85,§§ 1o,2oe3o, doCPC.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento parareconhecer a ilegitimidade passiva da parte agravante referente à CDA n.o 20181006225. Consequentemente, aplico o efeito translativo ao agravo para determinar a extinção da execução fiscal, apenas no tocante à parte agravante MARIA ANGÉLICA JUNQUEIRA HUEB.

Consequentemente, condeno a parte exequente, ora agravada, ao pagamento dos honorários advocatícios, que, no presente caso, devem ser estabelecidos de acordo com o escalonamento constante do § 5o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido,
até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos e 8% (oito por cento)
sobre o que exceder,
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 1.643.184,81 (um milhão e seiscentos e quarenta e três mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), com as devidas
atualizações monetárias, reduzidos pela metade, com fulcro no artigo 90, § 4o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida —
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade
,
quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
— com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de Maria Angélica Junqueira
Hueb
não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pela agravante, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre a sua exclusão da lide com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema no 1.076):

[...]
Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022;
AgInt
no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 27/5/2021; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/2019’ (1a T.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), J.
7/6/2022,
DJe
de 15/6/2022). [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Dessa forma, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu o recurso, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, o valor de R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na
tabela XIV de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
honorarios
>. Acesso em: 30 de agosto de 2023), apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento
ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise do caso.

EM 29 DE AGOSTO DE 2023
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO E O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DIVERGIR DA RELATORA, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA
)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ANGÉLICA JUNQUEIRA HUEB
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, nos autos da
Execução Fiscal n.o 0005318-71.2020.8.11.0004
, que diante da
exclusão da agravante do rol de corresponsável da CDA executada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deixou de analisar os fundamentos apresentados em sede de exceção de
pré
-executividade e de condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Recorrente arguiu que, a CDA foi substituída para excluí-la do polo passivo da demanda somente depois de realizada a citação e apresentação de defesa, motivo pelo qual, entende que devem ser fixados honorários sucumbenciais.

A Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

DEU PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento para:
01)
reconhecer a ilegitimidade passiva da parte agravante referente à CDA n.o 20181006225;
02)
aplicar efeito translativo ao agravo para determinar a extinção da execução fiscal, apenas no tocante à parte agravante MARIA ANGÉLICA JUNQUEIRA HUEB;
03)
condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no percentual mínimo de acordo com o escalonamento constante do § 5o, do artigo 85, do CPC, ou seja
, de10% (dez por cento)sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários mínimos e
8% (oito por cento)sobre o que exceder, até o quantum de 2.000 (dois mil) salários mínimos, considerando o valor total da dívida como base de cálculo, qual seja,
R$ 1.643.184,81 (um milhão e seiscentos e quarenta e três mil e cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) o qual deve ser devidamente atualizado; 04) reduzir os honorários pela metade, com fulcro no artigo 90, § 4o, do mesmo
Códex.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Com essas considerações apresento voto parcialmente divergente apenas em relação à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Pela análise do voto relator, verifica-se que foi considerado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor total da dívida, devidamente atualizada.

Ocorre que, em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir um dos sócios do polo passivo da execução fiscal entendo que deve ser aplicado o
artigo 87 do Código de Processo Civil que prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo passivo da demanda, a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados
, como cito:

“
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
.[...] II -
Em se tratando de exceção de
pré
-executividade acolhida para excluir do polo passivo
o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018 e
AgInt
no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 27/6/2019.[...] IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(
AREsp
n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

Frisa-se que, se considerar que o

proveito econômico é
o valor total da dívida, sem aplicar o artigo 87 do CPC, terão casos que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de
pré
-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse
caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3o, do CPC.

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser
fixado
em percentual, na forma do art. 85, §3o, do CPC, como foi consignado no voto relator,
tenho que o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor da dívida atualizado, proporcional ao número de executados
.

Em relação ao
quantum,
o §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo, os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
da faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, assim como foi estabelecido no voto relator.

Outrossim, observa-se dos autos de origem, que o Estado de Mato Grosso, ao ser intimado para se manifestar acerca da
ultima
exceção de
pré
-executividade, reconheceu a procedência do pedido em relação a exclusão da agravante do polo passivo da execução fiscal.

Nesses casos, o artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devam ser reduzidos pela metade, o que também foi observado pela Excelentíssima Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, para
apresentar
VOTO PARCIALEMNTE DIVERGENTE
, apenas em relação à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, pois entendo que
deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)
:

Adiro ao voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

A questão que a divergência não é de monta e a parte tem o direito de um julgamento mais cél
ere.

Neste caso específico, ressalvo o meu entendimento, mas que fique bem claro, que estou a ressalvar meu entendimento neste caso, porque há de se encerrar o julgamento, mesmo porque, no STJ pulam essas questões. Inclusive, agora é possível fixar os honorários nos casos de saúde, está em repercussão geral, quer dizer, não há uma estabilidade
acerca dessa questão.

Assim, permanecer adiando o julgamento é só prejuízo para a parte, e o Poder Judiciário colabora para a demora na solução das dificuldades de compreensão de matérias que deveriam ser estáveis para que houvesse
tranquilidade.

Neste caso, ressalvo meu ponto de vista, e acompanho o voto retificado da relatora, sem prejuízo de uma análise futura rediscutir a questão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023